Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-53.2012.8.11.0032
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001400-53.2012.8.11.0032
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35549973) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32996973):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – COLISÃO FRONTAL POR IMPRUDÊNCIA PREPOSTO DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COMPREENDIDO ATÉ O LIMITE DA IMPORTÂNCIA CONTRATADA EM APÓLICE DE SEGUROS A TÍTULO DE DANOS CORPORAIS – PRECEDENTES STJ – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E RENDA COMPROVADOS – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DE CUJUS À ÉPOCA DO ACIDENTE E DE PENSÃO DESTINADA À GENITORA DE FILHO MENOR FALECIDO NA MESMA PROPORÇÃO ATÉ QUE O MESMO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS MANTIDAS, INCLUINDO O 13o SALÁRIO E O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) RELATIVO ÀS FÉRIAS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS DEVIDA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA BEM FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Cediço que, a configuração da responsabilidade civil está condicionada, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, à presença de ato ilícito, dano e nexo causal, entendendose o primeiro requisito como ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.
Não havendo dúvida de que a causa determinante do acidente foi a imprudência e imperícia do preposto do proprietário do caminhão demandado, que realizou ultrapassagem sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo de cujus que trafegava em via preferencial, mostra-se devida a reparação pelos danos materiais e morais.
Consoante o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais tão somente se estes não forem objeto de exclusão expressa ou não figurarem como objeto de cláusula contratual independente (Súmula 402). Assim, verificado que o valor fixado a título de responsabilização por danos morais guarda proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo motorista do proprietário do veículo demandado, não faz jus à minoração pretendida.
É devido o pensionamento equivalente a 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente, pois 1/3 (um terço) correspondente ao que ela, por presunção, despenderia com seu próprio sustento, que deve ser percebido até que a vítima viesse a completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Da mesma forma, a jurisprudência orienta-se no sentido de que os pais da vítima terão direito à pensão pela morte do filho menor, em valor igual à 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF).
Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de verba honorária atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparos a sentença de primeiro grau. Recursos desprovidos”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0001400-53.2012.8.11.0032, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA Gonçalves, j. em 05/02/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que assumiu, contratualmente, “(...) a título de danos morais, o risco de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e foi correspondente a este valor que o segurado pagou o prêmio securitário. Não pode agora, o judiciário condenar a recorrente a pagar o valor muito superior ao contratado, sob a alegação de que a cláusula não pode ser interpretada de forma restritiva”. (id 35549973 - p. 11)
Assevera que “(...) que as coberturas previstas na apólice de seguro devem ser computadas individualmente para cada modalidade de dano, conforme previsão expressamente contratada através da apólice de seguro, não podendo de forma alguma ocorrer a compensação entre as coberturas”. (id 35549973 - p. 13)
Argumenta que “(...) merece reforma o trecho da decisão que determina a compensação das coberturas de danos corporais para fins de pagamento dos danos morais, um vez que as mencionadas garantias possuem destinações diversas, devendo o pensionamento recair apenas sobre a cobertura de danos corporais, jamais compensar com a de danos morais”. (id 35549973 - p. 14)
Suscita, ainda, afronta ao artigo 396 do Código Civil, porquanto “(...) só teve ciência do pleito indenizatório com a presente ação, momento em que fora citada, não sendo possível realizar qualquer tipo de pagamento em momento anterior, não havendo que se falar, portanto, em mora da seguradora e, muito menos, na incidência de juros sobre o valor da apólice (...)”. (id 35549973 - p. 15)
Recurso tempestivo (id 35575524).
Contrarrazões no id 39605994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 757 e 760 do Código Civil, a Recorrente alega que tendo em vista que assumiu, no contrato de seguro, a título de danos morais, o risco de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é possível a sua condenação em valor superior ao contratado.
Argumenta que se há previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, a indenização por danos corporais não abrange os danos morais, porquanto a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais, nos termos da Súmula 402/STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII